Tribunal: TJBA
Processo: 8031181-13.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031181-13.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIANGELA MARTA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RC08

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO QUE DISCUTE O MÉRITO. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
8031181-13.2021.8.05.0039
, tendo como agravante DIANGELA MARTA DOS SANTOS SILVA e agravado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER o presente recurso,
conforme voto do Relator.

Sala das Sessões,